Tribunal: TJMT
Processo: 1012607-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012607-74.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. RUI RAMOS RIBEIRO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAGENDAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público do TJMT, que teve indeferida sua autodeclaração como pessoa negra, em razão do não comparecimento à entrevista de heteroidentificação, por motivo de viagem internacional, embora tenha formulado pedido de reagendamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da candidata à entrevista de heteroidentificação, por motivo pessoal, autoriza o reagendamento do procedimento, à luz do edital do certame e dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e isonomia.

III. Razões de decidir

3. O edital prevê expressamente que o não comparecimento à entrevista de heteroidentificação acarreta a perda do direito às vagas reservadas, ainda que haja justificativa pessoal.

4. A vinculação da Administração Pública ao edital do concurso impede flexibilizações individuais que comprometam a isonomia entre candidatos.

5. A viagem pessoal da impetrante, embora previamente agendada, não constitui motivo juridicamente suficiente para afastar as normas editalícias, sobretudo quando o procedimento de heteroidentificação é presencial e indelegável.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. O não comparecimento à entrevista de heteroidentificação prevista no edital do concurso público, ainda que justificado por motivo pessoal, implica a perda do direito às vagas reservadas a candidatos negros.

2. A vinculação da Administração Pública ao edital do certame impede o reagendamento de etapa presencial obrigatória, em respeito ao princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5
o
, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio órgão
,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Fabrícia Andrade Silva, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Fundação Getúlio Vargas, consistente na recusa da autodeclaração de candidata negra, em razão de seu não comparecimento à entrevista de heteroidentificação.

A Impetrante alega que se inscreveu para os cargos de Analista Judiciário – Direito – e de Técnico Judiciário – Nível Médio –, tendo se autodeclarado como candidata negra, conforme previsão editalícia.

Relata que seu nome figurou regularmente nas listas preliminares e definitivas de inscritos nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas, tendo, inclusive, sido aprovada nas provas objetiva e discursiva, com expressa menção como “aprovado negro”.

Sustenta que, no dia 13/02/2025, foi publicado o Edital TJMT/DGP n. 09/2025, com a lista de candidatos que não tiveram a autodeclaração aceita, após a análise das fotos, sendo convocados para comparecimento presencial à entrevista a ser realizada em 23/02/2025.

Enfatiza que o cronograma do concurso foi publicado apenas na data de 21/01/2025 e atualizado em 17/02/2025.

Assevera que, no dia 28/02/2025 foi publicado Edital em que seu nome não constava entre os candidatos com autodeclaração aceita, em razão da ausência à entrevista de heteroidentificação presencial, marcada para o dia 23/02/2025.

Justifica que não compareceu por motivo excepcional e imprevisível, qual seja, viagem internacional (Japão) previamente contratada, com embarque na madrugada do mesmo dia da convocação.

Alega ter formulado requerimento administrativo para remarcação da entrevista, ante a impossibilidade concreta de comparecimento, mas seu pedido foi indeferido.

Defende que a eliminação da etapa, sem análise razoável de sua justificativa, afronta os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sendo injusta e arbitrária a recusa da autodeclaração sem a possibilidade de reagendamento ou adoção de meio alternativo, como análise documental.

Destaca, ainda, que o Edital previa convocação para entrevista apenas em caso de dúvida após a avaliação dos documentos, e que não há comprovação de que os arquivos enviados tenham sido efetivamente processados pela banca, a qual, inclusive, reconheceu falhas no sistema de upload.

Aduz que, se não for admitida como cotista, sua classificação será desconsiderada, pois sua nota não é suficiente para a concorrência ampla.

Requer, liminarmente, a realização da entrevista em nova data, ou, caso isso não ocorra antes do resultado definitivo do concurso, que seja reconhecida sua condição de candidata negra com base na autodeclaração já aceita inicialmente, garantindo sua manutenção na ordem classificatória específica.

Determinei a notificação das autoridades apontadas como coatoras (id. 284262362, págs. 01/02).

A Fundação Getúlio Vargas apresentou as informações, defendendo a inexistência de ilegalidade (id. 286161878, págs. 01/04).

O Presidente da Comissão do Concurso juntou aos autos as informações pertinentes ao caso (ids. 287869891, págs. 01/02 e 287875850, págs. 01/04).

O pedido liminar foi indeferido (id. 288601874, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso ratifica as informações prestadas pelos Impetrados (id. 289600899, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou pela denegação da segurança (id. 291771864, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como explicitado no relatório, Fabrícia Andrade Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado
pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Fundação Getúlio Vargas, consistente na recusa da autodeclaração de candidata negra, em razão de seu não comparecimento à entrevista de heteroidentificação.

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Edital regulamentador do certame, no que tange às vagas reservadas para negros, assim dispôs:

“7.2 - Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

[...].

7.2.3 - Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 - Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 - O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

[...].

7.4 - A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

[...].

7.6 - Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 - O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 - A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 - Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

[...].

7.8 - O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou
o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade
.

7.9 - Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 - Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas. (Destaquei).

É sabido que a entrevista de heteroidentificação constitui etapa prevista expressamente no Edital do certame, conforme previsto no item 7.7 e seguintes, como condição indispensável à confirmação da autodeclaração étnico-racial feita pelo candidato no ato da inscrição.

No Edital regulamentador do certame, consta, de forma clara e objetiva, que o não comparecimento à referida entrevista implicaria, automaticamente, a perda do direito às vagas reservadas, com inclusão do candidato apenas na lista da ampla concorrência, desde que atendidos os critérios exigidos nessa modalidade (item 7.8).

O princípio da vinculação ao edital impõe que a Administração Pública e os candidatos se submetam, de forma rigorosa, às normas estabelecidas no instrumento convocatório.

O Edital representa, nesse contexto, a lei interna do certame, vinculando todos os seus atos e decisões, de modo a garantir segurança jurídica, previsibilidade e isonomia entre os concorrentes.

Não cabe ao Judiciário, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, substituir a Comissão Examinadora ou flexibilizar regras previamente estabelecidas, mormente quando aceitas de forma voluntária pelo candidato no momento da inscrição.

No caso vertente, a ausência da Impetrante à entrevista não decorreu de evento superveniente e intransponível, mas de escolha pessoal, relacionada à realização de viagem internacional (Japão).

Dessarte, ainda que se possa compreender a alegada impossibilidade fática de comparecimento na data fixada, tal situação não se sobrepõe à obrigatoriedade de cumprimento das regras do Edital, especialmente quando se trata de etapa presencial e indelegável, destinada à verificação fenotípica.

Registro que, conforme informado pela Instituição organizadora do certame, a candidata foi convocada justamente por ter havido dúvida razoável quanto à adequação de sua autodeclaração, com base na primeira análise de imagem, e sua ausência inviabilizou a efetivação da verificação por heteroidentificação.

Deve-se anotar que não cabe ao Poder Judiciário determinar o reagendamento de etapas presenciais de concursos públicos em decorrência de situações pessoais do candidato, sob pena de violação à isonomia entre os concorrentes e quebra da rigidez procedimental, essencial à credibilidade dos certames públicos.

Corroborando esse entendimento, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CONVOCAÇÃO. EDITAL. MEIO ELETRÔNICO. PREVISÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 4°, III, da Lei 4949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os candidatos vinculam-se às normas do edital do certame.

2. Conforme previsão do respectivo edital constante no endereço eletrônico oficial da banca organizadora, o não comparecimento do candidato a etapa complementar de heteroidentificação enseja sua eliminação do concurso.

3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881425, 0707752-53.2023.8.07.0018, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024). (Negritei).

Nessa esteira, não há dúvidas de que o ato que indeferiu a condição de cotista da Impetrante não se mostra ilegal e, portanto, não há falar em violação a direito líquido e certo.

Por tais considerações, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança, postulado no Mandado de Segurança, impetrado por Fabrícia Andrade Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025